Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-34.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-34.2018.8.14.0021

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PINHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) -

0800464-34.2018.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ AÇÚ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A E OAB/SP 218.389

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO E CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO EMPRÉSTIMO VIA RMC DIVERGENTES. INCERTEZA DA CONTRATAÇÃO. MEIO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A existência de distintos endereços informados na Planilha de Proposta Simplificada e no Termo de Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignável em conjunto com duas contas bancárias diferentes, sendo uma a do correspondente do Banco Cetelem S/A onde fora depositado o empréstimo via reserva de margem consignável aduz a incerteza da pactuação e enseja a fraude contratual a permitir a nulidade da sentença.

2.

A subscrição duvidosa impõe a obrigatoriedade de realização da perícia grafotécnica, como prova do juízo, além da instrução e julgamento à colheita dos meios de prova orais, desconstruindo integralmente a antipatizada por cerceamento de defesa e fazendo a demanda retornar ao 1º grau para a devida coleta probatória.

3.

Recurso de Apelação conhecido e provido, monocraticamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores , integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar provimento, nos termos do voto da Eminente Relatora, que aderiu ao voto do Eminente Desembargador vistor. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de 2023.

Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé -Açú/Pará, que nos autos da Ação Judicial
[1]
movida contra
BANCO
CETELEM S/A,
julgou improcedente a pretensão.

Destaca-se a redação combatida:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado por MARIA DAS GRACAS PINHO DOS SANTOS em face do BANCO CETELEM S.A.

Observo que o BANCO CETELEM S.A. realizou empréstimo e o efetivou. Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que os descontos foram realizados pelo Requerido, através de empréstimo consignado e descontado em várias parcelas.

O Requerido alega que a parte autora solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas.

Juntou documentos entre eles um contrato.

A matéria comporta julgamento antecipado da lide.

Decido.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida.

O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.

Em depoimento prestado neste juízo, a Autora confirmou sua assinatura no contrato de empréstimo, afirmando que assinou o referido documento.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.” (Pje ID3913803, páginas 1-3).

Declaratórios interpostos no Pje ID 3913806, página 1. Recurso inacolhido. (Pje ID 3913807, páginas 1-3)

Em tópicos de razões recursais,
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
sustenta que:

“
DA SENTENÇA MONOCRÁTICA

Julgou improcedente fundamentado em confissão da parte Autora que não existiu, multa de 5% e honorários em 10% ao Banco.

DO INSTRUMENTO PARA JULGAMENTO

Nosso Regramento Maior, manda proteger o consumidor. Especialmente o consumidor bancário, que pode e deve ser alvo de toda atenção e proteção do Poder Judiciário (Lei 8.078/90, art. 6º, VIII), célula manter da atividade econômica nacional (CF/88, art. 170, V).

A Lei 8.078/90 estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º., XXXII, 170, V da CF e art. 48 se suas Disposições Transitórias, assim, a presente propositura deve ser submetida a esta legislação, primeiro com a Súmula 297/ STJ, posteriormente conforme ADI 2591.

Trilhando os mesmos caminhos constitucionais dos artigos antecedentes, o legislador constituinte originário erigiu no art. 37, § 6°, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado como de natureza objetiva, denominada pela melhor doutrina como teoria do risco administrativo, ou teoria do risco da atividade comercial.

Este entendimento foi Sumulado pelo STJ,:
in verbis:

(...)

Também invoca à Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), ao “Pacto del San Jose”, ratificado pelo Estado Brasileiro; tendo em vista o ato ilícito incidir sob único meio de subsistência de pessoa humana, pobre e idosa. O que torna a vida do indivíduo degradante, desumano, quebrando a dignidade da pessoa humana.

O fundamento do CDC, afasta a prescrição, decadência, exclusão de responsabilidade por fraude, impossibilidade de inversão de ônus, e compensação de suposto valor, que sequer foi comprovado de fato o crédito; arguidos em contestação. Por tratar-se de DANO IN RÉ IPSA, comprovado o dano moral.

DO CONTRATO E SUPOSTA TED.

O BANCO Requerido juntou aos autos um contrato sem a numeração obrigatória que possibilita do desconta da aposentadoria do idoso junto ao INSS, por isso impugnado e sem validade jurídica o mesmo. Também não possui a obrigação legal de duas testemunhas, o que o faz inexigível.

Invoca a atenção que em defesa o BANCO ALEGA TRATASE DE CONTRATAÇÃO de cartão de crédito, MAS NÃO COMPROVA A TRADIÇÃO COMERCIAL, ou seja, o protocolo de entrega do suposto cartão de crédito.

Impugnado está também a suposta ted, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICAÇÃO MECÂMICA do alegado.

Qual cartão de crédito que supostamente fornece dinheiro às pessoas? E o cartão, onde está?

DA VALORAÇÃO DO DANO MORAL

Excelências, o Magistrado que decretou a sentença deixou de aplicar os princípios Punitivos e Educativos, além dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. A capacidade financeira do Banco ante o DANO que incidiu sob os alimentos do idoso.

O ATO FOMENTA A PROCRASTINAÇÃO DOS BANCOS NO JUDICIÁRIO, ATOLANDO AS VARAS EM TODO O PAÍS.

Pelo princípio de proporcionalidade e razoabilidade, informamos que o BANCO DO BRADESCO, declarou no exercício de 2018 o Lucro de R$21,56 BILHÕES. (documento de comprovação anexo)

Quanto custa a moral de uma pessoa idosa no Pará?

O que se deve sopesar é a quantificação do valor ante a capacidade do banco e a necessidade do idoso, a indenização “deve ela contribuir para desestimular o ofensor a ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211); em relação à pessoa idosa lesada, não pode ser um valor exacerbado que provoque um verdadeiro ganho sem causa, neste sentido já decidiu o STJ:

(...)

Justos Julgadores, onde está o intuito da sentença “a quo” em evitar que futuramente a parte condenada incorra no mesmo ato ilícito? Quantos por cento das pessoas fraudadas buscam o Poder Judiciário? Devemos concluir que é negócio para o banco perpetuar no risco de seus atos, uma vez que se obtém maior lucro em juros?

O acórdão N. 14.778/11, julgado em 25/07/2011, pela 1ª. Turma Recursal TJ-PA, POR UNÂNIMIDADE, condenou o Banco Bonsucesso, que lucrou 87 milhões em 2010, à indenizar outro idoso em caso análogo à importe moral de R$10.000,00 por descontar indevidamente parcela de R$17,95, submetido e mantido pelo STF.

A 5ª. Câmara Cível/TJPA, Acórdão 167460 presidida pelo Rel. Des. Constantino Guerreiro, na data de 10/11/2016, ratificou este entendimento, condenando em caso análago Banco por desconto indevido de 01 parcela de R$119,98 ao dano de moral de R$20mil.

Logo é um dever legal e moral, AUMENTAR A CONDENAÇÃO ao Banco em indenização à título de dano moral, bem como já ocorre em outras Turmas Recursais e Tribunas do país. Jurisprudência similar
:

(...)

Excelências, como PESSOAS JUSTAS E PERFEITAS, Vossa Excelências julgaram como VALOR para INDENIZAÇÃO MORAL: - R$10.000,00, no ACÓRDÃO 14.778/11, de MATEUS FURTADO DAVID X Banco BONSUCESSO, por ter descontado parcela de R$17,95, e cujo lucro líquido foi de R$87 Milhões para o exercício de 2010.

Bem como o ACÓRDÃO 108849 DA 2ª. Câmara Cível Isolado do TJPA, gerado pela apelação 20123007664-3 do BMG contra RAIMUNDA MARIA DO CARMO MELO, condenado ao VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL:-15.000,00 por subtrair indevidamente a importância de R$-138,10 da idosa.

Mais recentemente:

Acórdão 167460/5ª. Câmara presidida pelo Rel. Des. Constantino Guerreiro, na data de 10/11/2016, ratificou este entendimento, condenando em caso análago Banco por desconto indevido de 01 parcela de R$119,98 ao dano de moral de R$20mil. ANEXO.”

E, ao final, requer:

“Ex Positis, roga Colenda Turma, o conhecimento do presente Recurso de Apelação e julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE, sendo reformada a sentença de 1º. Grau, em todos os seus fundamentos, formalizando os termos iniciais da ação.

O valor pleiteado não promove enriquecimento, visto que sequer compra um veículo popular, mas principalmente busca educar e punir o ofensor, para que o mesmo não incorra no mesmo ato com outrem, além de buscar sempre um justo acordo o mais breve possível, desobstruindo assim o judiciário.

Conforme o IBGE/2010, o Estado do Pará tem mais de 700 mil idosos, propensos alvos de fraude; os processos só aumentam, e os bancos não reinvestem em segurança parte de seus lucros bilionários. Por quê?

Asseverou CESARE BECCARIA:

(...)”

(PJe ID

3913809
, páginas 1-9).

C
ontrarrazões

apresentadas. (PJe ID 3913813, páginas 1-10)

O feito veio para minha relatoria em 08/11/2022, após redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento, com pedido de sustentação oral

a seguir as regras anunciados no link: https://apps.tjpa.jus.br/plenáriovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4.
[2]
( Pje ID 5300016, página 1).

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Autos do Processo nº 0800464-34.2018.814.0021, do acervo da Vara Única da

Comarca de

Igarapé-Açú-Pará, com pedido Indenizatório por Danos Morais e Materiais.

[2]

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
. Acesso em 13 de março de 2023.

VOTO

VOTO

O exame acerca da admissibilidade recursal já ocorrera segundo termos lançados no PJe ID 4376624, página 1.

Por aderir ao voto do Eminente Desembargador vistor, Constantino Augusto Guerreiro, segue redação retificada, nos seguintes termos
:

1.

A controvérsia do Processo

Objetiva
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
ver declarada a inexistência de relação jurídica advinda de contrato bancário, somado aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos.

Logo, a pretensão deduzida vida reconhecer que os descontos correspondentes ao pagamento mínimo efetuados pelo Banco Cetelem S/A nos proventos mensais são indevidos pois oriundos de fraude bancária.

Em termos próprios:
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
não reconhece

a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cuja negativa aduz fraude bancária ocorrida no âmbito interno do
BANCO CETELEM S/A,
que enseja a procedência dos almejos relativos

(i) à declaração de inexistência do débito originado, (ii) repetição de indébito e (iii) indenização por danos
.

Então, o ponto de partida da controvérsia instalada no processo é:
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
assinou o RMC ou houve fraude bancária praticada pelo
BANCO CETELEM S/A
com os dados

pessoais obtidos de forma

não autorizada?

A partir de agora para expressar o nome Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável usarei a sigla RMC. E, sob olhar ao caso concreto, analiso as provas constantes nos autos do processo.

2.

O

Conjunto Probatório

Inicial.
05(cinco) documentos integram a exordial, a saber: Procuração; Declaração de Pobreza; Registro de Identidade;

CPF/MF

e Espelho de Consulta de Informação de Benefício Previdenciário – INSS.( Pje ID 3913778).

Contestação.
09(nove) documentos integram a defesa, a saber
:
Procuração( Pje Ids 3913784, 3913785 e 3913786); Relatório Demonstrativos de Operações( PJe ID 3913787); Comprovante de TED “IF-CLI”( Pje ID 3913788); Planilha de Proposta Simplificada e Termo de Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado( Pje ID 3913789, páginas 1-4); Declaração de Residência( Pje ID 3913789, página 5); Cópia de Documentos Pessoais( PJe ID 3913789, página 6); Comprovante de Residência em nome de
Florisvan dos Santos Silva
( Pje ID 3913789, página 7); Extrato de Pagamento de Benefício Previdenciário( Pje ID 3913789, página 5) e Cópias de Decisões Judiciais de demais Tribunais de Justiça do país e da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/2008( Pje Ids 3913791, 3913792 e 3913793).

Realço que
FLORISVAN DOS SANTOS SILVA
foi indicado como agente correspondente e profissional certificado pelo
BANCO CETELEM S/A

na Planilha de Proposta Simplificada e Termo de Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado( Pje ID 3913789, páginas 1-4).

Retornando. Com base apenas no meio de prova documental, portanto, o julgador primevo decidiu o feito julgando pela improcedência da pretensão eleita, com a seguinte redação,
in verbis
:

“O Requerido apresentou o contrato bancário que consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.”( PJe Id 3913803).

“Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos”. Destaco esse trecho!

A autenticidade ou inautenticidade de um documento não pode parecer real, tem que estar efetiva e documentalmente comprovada, inclusive por meio de prova pericial. E, quando o julgador
a quo
assim afirma, a bem da verdade, põe em dúvida

o exercício acertado da distribuição da prova ditada pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, uma vez não se saber se
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
provou os fatos constitutivos do direito anunciado

e não haver certeza se
BANCO CETELEM S/A c
omprovou os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da resistida.

Dos documentos juntados por
BANCO CETELEM S/A,
vislumbro que:

a)

Planilha Demonstrativa de Operações: É prova unilateral e incapaz de demonstrar a habitualidade de
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
no uso do cartão de crédito com reserva de margem consignável à aquisição de produtos e serviços, uma vez apenas indicar o débito de R$ 43,47(quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) que correspondente ao pagamento mínimo da fatura do

RMC;

b)

Comprovante

de TED “IF-CLI”: Prova que o valor contratado fora disponibilizado em uma conta bancária distinta da fornecida por
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS.
Isto é, o valor fora disponibilizado no Banco do Brasil(código 001), agência 2123, conta nº 10626-7 e não no Banco Bradesco, agência 627018.

Assim sendo, o dinheiro fora depositado e levantado por um terceiro que usou criminalmente

os dados bancários da aposentada para obter valores

para si, constituindo a prova forte de fraude bancária.

c)

Planilha de Proposta Simplificada e Termo de Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignável trazem informações

destoantes quanto ao endereço de
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS.

Na dita planilha, consta o seguinte endereço: Travessa Santo Antônio, nº 47, Bairro Vila Cury, Município de Igarapé-Açu-Pará. Por usa vez, no referido Termo consta: Avenida Bernardo Sayão, nº 1090, Bairro Centro, Santa Maria do Pará-Pará.

Manejo indevido e criminoso dos dados pessoais de
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
a obter empréstimo bancário, firmando a fraude contratual.

d)

Comprovante de Residência : Consta a fatura de energia elétrica de
FLORISVAN DOS SANTOS SILVA,
que consta o mesmo endereço na declaração de residência de
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS,
a saber:

Avenida Bernardo Sayão, nº 1090, Bairro Centro, Santa Maria do Pará-Pará, quando a mesma reside em Travessa Santo Antônio, nº 47, Bairro Vila Cury, Município de Igarapé-Açu-Pará.

Concluo pela fraude bancária!

As dúvidas pontuais, sérias e graves me fazer entender que o dito correspondente associado ao
BANCO CETELEM S/A
se utilizou dos dados pessoais de
MARIA DAS GRAÇAS PINHO DOS SANTOS
para conseguir empréstimo via RMC, cuja Instituição Bancária mostrou

a inteira desatenção na divergência clara e nítida dos dados pessoais que lhe foi apresentado, qualificando os descontos mensais na aposentadoria como ilícitos e indevidos.

Dessarte, é indevido afirmar de forma peremptória que a idosa

tenha contratado o RMC e recebido o dito importe dada as falhas gritantes esposadas anunciarem a fraude contratual, inclusive com a falsidade da assinatura que aparentemente nos faz sentir ter havido a participação de mais de quatro mãos em sua lavratura, o que, por si só, imporia a confecção do meio de prova pericial, como prova judicial a dirimir as gritantes divergência nesse sentido.

Meio probatório incerto e insuficiente que revelam a fraude contratual determinam a realização do meio de prova pericial na esfera grafotécnica, inclusive na apuração dos meios de prova oral e testemunhal para se chegar a uma final e irretocável conclusão, dúvida que macula o julgamento antecipado da lide a permitir a nulidade da sentença.

Assim, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação, dando-lhe provimento para anular a hostilizada por cerceamento de defesa ocasionado pelo indevido julgamento antecipado da lide.

E, por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º grau a fim de que o julgador primevo determine a realização do meio de prova pericial, na condição de prova do juízo, bem como produza as demais provas necessárias ao exame do mérito da demanda como o relativo ao depoimento pessoal e testemunhal.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

DESEMBARGADORA DO TJE/PA

Belém, 23/05/2023